Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-73.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO. DÍVIDA EXISTENTE. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INCABÍVEL.
1. Comprovada a legitimidade das cobranças realizadas pela recorrente, já que estão relacionadas a contratos regularmente firmados pela recorrida, resta claro que a recorrente agiu no exercício regular do seu direito ao cobrar da recorrida dívidas por ela contraídas e não pagas.
2. Incabível a aplicação da repetição de indébito, já que não houve o pagamento das dívidas. A despeito de estarem prescritas, as dívidas podem ser cobradas extrajudicialmente, conforme Recurso Especial n.o 1.694.322/SP, 2016/0301649-0, Relatora Ministra Nancy Andrighi.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões e de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.